Tribunal: TJSP
Processo: 1004896-07.2016.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração apresentados pela ré e pela seguradora litisdenunciada.

Parcial acolhimento dos embargos de declaração da ré, com efeitos modificativos, para constar que incidem juros de mora sobre a importância segurada. A responsabilidade da litisdenunciada decorre do contrato de seguro firmado com a ré, motivo pelo qual os juros de mora incidem desde a data de sua citação para a

Ementa:
Embargos de declaração apresentados pela ré e pela seguradora litisdenunciada.

Parcial acolhimento dos embargos de declaração da ré, com efeitos modificativos, para constar que incidem juros de mora sobre a importância segurada. A responsabilidade da litisdenunciada decorre do contrato de seguro firmado com a ré, motivo pelo qual os juros de mora incidem desde a data de sua citação para a lide secundária (artigo 405, CC).

Acolhimento dos embargos da seguradora, sanando omissão no dispositivo do julgado, para constar que sua condenação no pagamento das verbas da sucumbência a que a ré foi condenada na ação principal deve observar os limites do contrato de seguro.

Embargos da seguradora acolhidos. Embargos da ré parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.